Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RISCO DE GRAVE DANO. EXISTÊNCIA. CAUÇÃO. NECESSIDADE.
1. O art. 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a exigência de caução será mantida quando houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. A presença de potencial risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o valor expressivo e a possibilidade de alteração do título judicial exequendo justificam a exigência da caução.
3. Agravo de instrumento desprovido.